Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713482-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A AGRAVADO: AMARAL E PUGA ESCRITORIO DE ADVOCACIA SS - EPP, DANIEL PUGA DECISÃO MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 16277473, pág. 1) que na ação de indenização proposta contra AMARAL ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SS-EPP e outro, indeferiu o pedido de arresto, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Indenização com pedido de Arresto movida por MUNDIAL CENTER ATACADISTA LTDA em face de AMARAL E PUGA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SS - EPP e DANIEL PUGA. Aduz a parte autora que os requeridos procederam ao levantamento de valores depositados por ele nos autos de no0034776-65.2008.4.01.3400, cuja tramitação se deu perante a 14a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e que retiveram a quantia de R$ 200.035,00, sem que houvesse qualquer convenção ajustada conferindo-lhes tal direito. Requer, assim, o arresto dos bens dos requeridos até o valor do levantamento indevido, R$ 200.035,00. Decido. O arresto em processo de conhecimento é medida excepcionalíssima, pela sua gravidade e onerosidade, e só se justifica em caso de perecimento do direito, quando há risco ao resultado útil do processo ou perigo de irreparabilidade de dano, o que não ocorre nessa hipótese. Com efeito, consegue-se depreender da leitura da inicial que a sociedade advocatícia ré foi contratada para ajuizamento de ação judicial em favor do autor, em outro Juízo, logo, em tese, há autorização para levantamento de valores naqueles autos, já que se trata de ato inerente a natureza dos serviços contratados (serviços advocatícios), ao contrário do alegado. Assim, antes de deferimento de medida cautelar, necessário que seja oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa, quando então poder-se-á rever a necessidade de arrestar valores ou qualquer outra medida necessária ao resguardo do direito da parte autora. Desta forma, INDEFIRO o pedido de arresto, ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Tendo em vista a pandemia do Coronavirus, anunciada em todos os meios de comunicação, e em vista da suspensão das audiências inaugurais do art. 334 do CPC, pelo TJDFT, nos termos do art. 9o da Portaria Conjunta 33 de 20 de março de 2020, deixo de designar data para para o ato, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se com prazo de 15 (quinze) dias úteis para resposta. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais.” Alega o agravante-autor que o deferimento do pedido de arresto se justifica, uma vez que há grave risco ao resultado útil do processo, especialmente após a citação dos agravados-réus, porquanto poderão proceder com medidas de dilapidação patrimonial, a fim de evitar o pagamento de indenização em seu favor. Assevera que o perigo da demora está verificado, uma vez o valor vultoso devido pelos agravados-réus pode se perder pelo uso particular do dinheiro pelo escritório de advocacia, ou pelos seus associados, seja para quitação de dívidas próprias ou pelo rateio interno entre os seus profissionais. Aduz que há fundado receio de não ter a cobrança pleiteada satisfeita após o pronunciamento definitivo do Juízo de origem, de modo que se impõe o deferimento da medida cautelar de arresto para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de arresto. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela de urgência vindicada. Preparo (id. 16277470, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. O art. 301, do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Sendo o arresto uma modalidade de tutela de urgência, este só será concedido se evidenciadas a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Na demanda, em juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Arresto no processo de conhecimento é medida excepcional, que para ser concedido, exige, além do perigo na demora da prestação jurisdicional, prova da existência real, inquestionável, da dívida. Além da comprovação da dívida, segundo o princípio a que se submetem todas as tutelas cautelares, o risco iminente e irreparável capaz de legitimar a decretação do arresto, há de ter configuração objetiva e clara, justificando-se o estado de insegurança por meio de elementos precisos, de nada valendo o temor injustificado de quem extrapola na avaliação subjetiva do risco. O agravante-autor não comprovou nos autos que os réus não possuem capacidade para pagar a indenização requerida, o que afasta o requisito necessário para o deferimento da tutela de urgência, porquanto ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, entendo não estar presente o requisito para o deferimento da antecipação da tutela recursal, ante a ausência do perigo de dano na demora da prestação jurisdicional. Ademais, verifica-se que os agravados-réus foram contratados para ajuizamento de ação judicial em favor do agravante-autor. Assim, possuíam autorização para levantamento dos valores, conforme procuração outorgada pelo agravante-autor. Portanto, para se deferir o excepcional pedido de arresto de valores, necessário oportunizar aos agravados-réus o direito ao contraditório e ampla defesa. Nesse contexto, nesse momento processual, não vislumbro preenchidos os requisitos necessários para o deferimento do arresto vindicado. Assim, nesta análise inicial, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de maio de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora